Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-28.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINARES AFASTADAS. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A quantidade de ações idênticas propostas pelo mesmo patrono não é fundamento suficiente para o reconhecimento da litigância predatória, mormente quando constam nos autos elementos suficientes que individualizam a demanda.
2. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos.
3. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Se o contrato objeto da ação de nulidade permanece vigente, o direito de sua nulidade permanece igualmente válido, inexistindo decadência do direito de ação.
5. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
6. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
7. Demonstrada que a parte possuía plena ciência da contração de um cartão de crédito consignado, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes.
8. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte.
9. O Princípio da Cooperação impõe a todos os sujeitos do processo o dever de contribuir para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
10. Recurso conhecido e não provido.